Tribunal: TJDFT
Processo: 0720725-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720725-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM ALVES DE SENA AGRAVADA: JANAINA MARA DE LIMA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por William Alves de Sena contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que declarou a penhorabilidade do veículo encontrado em nome do agravante (0706578-81.2019.8.07.0007, ID no 128392207). 2. O agravante, em suma, defende a impenhorabilidade do carro, pois utiliza o bem para trabalhar como motorista de aplicativo (CPC, art. 833, V). Diz que apesar de possuir vínculo formal de trabalho, a renda auferida é insuficiente para garantir seu sustento. Aponta a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. 3. Pede o cancelamento da constrição realizada nos autos originários e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade do automóvel. 4. Sem preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça (ID no 44262659). 5. Cumpre decidir. 6. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. Nos termos do art. 833, V do CPC, “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;”. 8. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 9. Apesar de sustentar que o veículo objeto da penhora seria indispensável ao regular desenvolvimento de suas atividades como motorista de aplicativo, a narrativa do agravante revela que esse trabalho é para complementar a sua renda. Não é sua atividade laboral principal, pois possui vínculo formal de emprego. 10. Inexistindo elementos que corroborem os argumentos apresentados pelo agravante, de que essa complementação é essencial para o seu sustento, a alegada impenhorabilidade pode ser afastada (e.g.: Acórdão no 1209934). 11. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 12. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada (efeito suspensivo). Dispositivo 13. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, I). 14. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 15. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO